Tribunal: TJMT
Processo: 1053521-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053521-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JIM DA SILVA SOUZA - CPF: 627.404.741-72 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ALEGADOS VÍCIOS DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA DE DEMISSÃO APLICADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jim da Silva Souza, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ALEGADOS VÍCIOS DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA DE DEMISSÃO APLICADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Quando o fato perseguido na esfera administrativa também for tipificado como crime, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa é aquele previsto na legislação penal, considerada a pena máxima em abstrato, e não a pena em perspectiva.

A demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor, dentre aquelas a que a lei impõe a referida penalidade, não é facultado à autoridade administrativa aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência da Súmula n. 650/STJ.

O Recorrente suscitou, preliminarmente, que, “no caso julgado, não houve a transcrição completa do voto de todos os Desembargadores, em especial do Desembargador Luiz Carlos da Costa, omitindo-se trechos que pudessem indicar a motivação que estava sendo acolhida para negar provimento à Apelação”, de modo que requereu “a emenda e adequação do Acordão com transcrição completa do voto dos julgadores, conforme registrado em áudio e vídeo, nos termos do Art. 103, IV do Regimento Interno do TJMT”.

Defendeu, ainda, que o
decisum
é omisso, pois, no que pertine ao fundamento de nulidade do ato de demissão (incompetência do Presidente da Comissão Processante), deixou de observar as normas relativas a matéria disciplinar no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Argumentou, também, que “fora obscuro o julgado, a medida que se argumentou a ausência de defesa no julgamento a influenciar o resultado, e o Acórdão decidiu pela ausência de prejuízo pelo exercício do direito de recurso”.

Destacou existir obscuridade e omissão no acórdão, porquanto concluiu “pela ausência de dúvidas quanto a sanidade mental do Recorrente, na fase de PAD, e que esta ausência de dúvidas, retira a necessidade de Perícia médica”, sem que tenham sido observados “a existência de argumentos de defesa e laudos médicos apontando o problema de saúde”.

Disse, ademais, que o “acórdão foi omisso quanto aos documentos e fatos que envolviam os documentos juntados sem a ampla defesa e contraditório, e utilizados para fundamentar a decisão”.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Primeiramente, o Embargante requer a “emenda e adequação do Acordão com transcrição completa do voto dos julgadores, conforme registrado em áudio e vídeo, nos termos do Art. 103, IV do Regimento Interno do TJMT”, pois, conforme o noticiado, “não houve a transcrição completa do voto de todos os Desembargadores, em especial do Desembargador Luiz Carlos da Costa, omitindo-se trechos que pudessem indicar a motivação que estava sendo acolhida para negar provimento à Apelação”.

Antes do julgamento dos Embargos, determinei à Secretaria que certificasse acerca da ausência da transcrição dos votos dos demais Desembargadores, conforme suscitado pelo Embargante.

Em cumprimento à determinação, a Gerente do Setor de Taquigrafia apresentou a seguinte informação:

Em resposta ao pedido de informação sobre a ausência da transcrição no acórdão da íntegra dos votos dos membros da turma julgadora do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1053521-33.2020.8.11.0041
, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, em que figura como Apelante JIM DA SILVA SOUZA e Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, cumpre-me informar que as notas taquigráficas foram submetidas à correção da 1a Vogal (Desa. Maria Aparecida Ribeiro) e do 2o Vogal (Des. Luiz Carlos da Costa), nos termos do artigo §3o do artigo 104 do RITJ/MT.

Em resposta as correções, a 1a vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, ratificou sua fala em que acompanhou o voto do relator. O 2o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, por sua vez,
dispensou o registro de sua manifestação oral no acórdão
, fazendo constar somente “acompanho o voto do relator”.

Dessa forma, o acórdão foi elaborado e publicado, conforme disposto no ID.164908222.

Como visto, a 1a vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ratificou a sua fala, em que acompanhou o voto do Relator. O 2o vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, por sua vez, dispensou o registro de sua manifestação oral no acórdão, fazendo constar, somente, “acompanho o voto do relator”.

Desse modo, pelo fato de os demais membros terem acompanhado o voto deste Relator, os fundamentos do acórdão são aqueles descritos no voto condutor do julgamento (id. 158904688) e já lançados no id. 164908222, de sorte que não há falar-se na emenda e adequação do referido julgamento.

Quanto ao mérito do presente Recurso, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão, obscuridade e contradição no acórdão pretérito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, obscuro e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Sem razão, contudo, o Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecidas, já que este abordou, de maneira clara e satisfatória, a questão relativa ao processo administrativo que culminou com a demissão do Embargante. Confira-se excerto do voto:

(...)

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida, de sorte que o ato de demissão é hígido.

Entre os argumentos recursais, o Apelante defende a incompetência do Presidente da Comissão Processante, o que macularia todo o processo administrativo, pelo fato de a nomeação daquele ter recaído em servidor que ocupa cargo de nível funcional inferior (técnico judiciário) ao seu (analista judiciário), o que contraria o artigo 23 do Provimento n. 005/2008, do Conselho da Magistratura Estadual.

Não obstante a previsão do mencionado artigo, ao dispor que “o Presidente da Comissão sindicante ou processante será sempre servidor de nível funcional igual ou superior do arguido (...)”, no caso dos autos, não foi, efetivamente, demonstrado que a nomeação de um Técnico Judiciário, como Presidente da Comissão, lhe causou prejuízo, já que foi assegurado ao Apelante, no processo administrativo disciplinar, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, da documentação constante dos autos, extrai-se que, durante a tramitação do feito, junto à Comissão Processante, o servidor requerido foi intimado dos atos processuais, apresentou, regularmente, a sua defesa (id. 119425104, págs. 26/32), foram ouvidas as suas testemunhas e realizado o seu interrogatório (id. 119425104, págs. 39/42), além de ele ter oferecido as suas alegações finais (id. 119425104, págs. 43/47).

Assim, ainda que o Presidente da Comissão processante tenha sido um Técnico Judiciário, essa circunstância não autoriza a decretação da nulidade do procedimento e, consequentemente, da pena imposta, já que foram assegurados os consectários do devido processo legal, além de não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo.

Do mesmo modo, aliás, não há falar-se na nulidade do procedimento em razão de o servidor, ou a sua defesa, não ter sido intimado da sessão de julgamento pelo Conselho da Magistratura, já que esse fato não o impediu de interpor recurso administrativo ao Órgão Especial, no prazo legal, contra o referido acórdão, oportunidade em que teve acesso a todos os documentos do processo e deduziu, satisfatoriamente, as suas teses defensivas.

No mesmo sentido, descabe falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do processo administrativo, por não ter sido assegurada a oportunidade de o Apelante se manifestar sobre a documentação referente à sua vida funcional, juntada após o Relatório da Comissão Processante, e que foi valorada pelo Juízo Diretor do Foro da Comarca de Poconé.

Na realidade, embora aquele Juízo tenha feito menção aos referidos documentos, o fez em complementação à análise dos fatos apurados no processo administrativo, assim, inexiste prejuízo nesse particular, já que o Juiz Diretor do Foro não é a autoridade competente para aplicar a pena de demissão ao servidor.

Logo, a análise da referida documentação, pelo Juiz Diretor do Foro, em nada prejudicou o Apelante, porquanto o fato que motivou a instauração do processo disciplinar (agressão verbal aos colegas de trabalho e a Juíza Diretora do Foro) foi considerado suficiente para a aplicação da pena de demissão e, portanto, para o deslocamento da competência ao Conselho da Magistratura.

Além disso, quando o Apelante interpôs o seu recurso administrativo ao Órgão Especial, ele teve acesso e se manifestou sobre todos os documentos do processo, inclusive àqueles referentes a sua vida funcional e que foram juntados depois de apresentado o Relatório Final da Comissão Processante, o que demonstra a inexistência de prejuízo à defesa.

Não há falar-se, ainda, em cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido realizada a prova técnica pretendida, qual seja, a perícia médica, para atestar a sanidade mental do Recorrente.

Com efeito, o artigo 45 do Provimento n. 005/2008, do Conselho da Magistratura, dispõe que “quando houver dúvida sobre a sanidade mental do arguido, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra”, ou seja, se não houve dúvida acerca da condição mental do Requerido, pela Comissão, a mencionada perícia é prescindível, de sorte que, ausente a demonstração de qualquer prejuízo na sua não produção, descabe falar em nulidade do procedimento.

De se notar que, no caso, o ambiente laboral era compartilhado por outras pessoas, que, aliás, ao que se têm notícias, não ofendiam, ou agrediam, verbalmente os demais colegas de trabalho.

Assim, a mera alegação do servidor, de sofrer estresse no ambiente laboral, não justifica o pedido de realização da prova pericial, já que todos estão sujeitos às pressões e cobranças no ambiente laboral.

Se o Recorrente, de fato, estivesse sofrendo de algum transtorno de saúde, ele deveria, diante da importância do exercício da função pública de Analista Judiciário, requerer o seu afastamento por meio de licença-médica, para o tratamento da sua saúde, e não promover ofensas e agressões aos colegas de trabalho, que, ao que demonstram os documentos encartados aos autos, não se limitou à Comarca de Barra do Bugres, mas às outras Comarcas em que o Apelante trabalhou (Cotriguaçu e Poconé).

Desse modo, como bem decidiu o Órgão Especial, ao julgar o recurso administrativo interposto pelo Apelante, contra a decisão do Conselho da Magistratura, que impôs a sanção de demissão, não há falar-se em nulidade do procedimento, conforme defendido pelo Recorrente, diante da força normativa do princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que as matérias suscitadas pelo Embargante, no seu Recurso de Apelação, foram devidamente enfrentadas, de forma que não há a omissão propalada.

Demais disso, inexiste obscuridade no
decisum
combatido, porquanto, como visto, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer a higidez do processo administrativo disciplinar e, consequentemente, da demissão do Embargante.

Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Primeira Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, obscuridade e contradição, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023